Tribunal: TJES
Processo: 5000266-20.2023.8.08.0058
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000266-20.2023.8.08.0058

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: NATALIA RIBEIRO DA ROCHA

PARTE RE: MUNICIPIO DE IBITIRAMA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA MUNICIPAL. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS. AUSÊNCIA JUSTIFICADA. AUTORIZAÇÃO FORMAL DA CHEFIA. SERVIÇOS PRESTADOS EM OUTRA UNIDADE DE SAÚDE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida em ação de indenização e cobrança proposta por servidora municipal em face do Município de Ibitirama, visando ao pagamento dos salários referentes aos meses de novembro e dezembro de 2021 e do décimo terceiro salário proporcional. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o ente público ao pagamento dos valores devidos, corrigidos monetariamente desde os vencimentos e acrescidos de juros de mora desde a citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da retenção dos vencimentos da autora, diante da ausência justificada ao local de trabalho por ordem de sua chefia imediata e da comprovação de serviços prestados em outra unidade de saúde do sistema público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova testemunhal e os documentos constantes dos autos confirmam que a servidora permaneceu de sobreaviso, com autorização formal da chefia, prestando serviços em favor do Município, ainda que em local diverso.

A administração municipal reconheceu a autorização dada, inclusive por meio de parecer jurídico.

Configura-se enriquecimento sem causa por parte do ente público a retenção dos vencimentos da servidora, que efetivamente permaneceu à disposição do serviço.

Não se verifica motivo para a reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Remessa necessária conhecida e improvida.

Tese de julgamento
:

"É indevida a retenção de vencimentos de servidora pública que, mediante autorização formal da chefia imediata, permaneceu de sobreaviso e prestou serviços em unidade diversa do local de lotação, caracterizando o efetivo exercício das funções e vedando o enriquecimento sem causa da Administração."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 37, caput e § 6º; Código Civil, art. 884.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, manter a respeitável sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

R
EMESSA NECESSÁRIA
N.
5000266-20.2023.8.08.0058.

REMETENTE
:
JUÍZA DE DIREITO DA
COMARCA DE IBITIRAMA.

AUTO
R
A
:
NATALIA RIBEIRO DA ROCHA.

REQUERIDO
:
MUNICÍPIO
DE IBITIRAMA.

RELATOR: DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

O
eminente
Juiz
de Direito
da
Comarca de
Ibitirama
remeteu a este egrégio Tribunal de Justiça para reexame necessário da sentença os autos
da
ação de indenização
e de cobrança
proposta por
NATALIA RIBEIRO DA ROCHA
contra o
MUNICÍPIO
DE IBITIRAMA.

Por meio da
respeitável sentença
foi julgado “PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por Natália Ribeiro da Rocha em face do Município de Ibitirama, a fim de
CONDENAR o réu ao pagamento dos salários correspondentes aos meses de novembro e dezembro de 2021, bem como do 13º salário proporcional, valores que deverão ser corrigidos monetariamente desde a data de seus vencimentos, devendo o valor ser corrigido monetariamente desde a data em que deveriam ter sido pagos os salários e acrescido de juros moratórios desde a citação”.

Não há recurso voluntário.

Nenhum reparo merece a respeitável sentença.

É princípio norteador do nosso sistema jurídico o do enriquecimento sem causa.
Vale lembrar das previsões contidas nos artigos 37, caput e § 6º, da Constituição Federal, e 884 do Código Civil.

No caso, conforme restou mencionado na respeitável sentença “As testemunhas Diogo Alves Grismond e Mary Hellen Junger da Costa Queiroz confirmaram que a autora recebeu autorização de seus superiores para se manter de sobreaviso enquanto aguardava o conserto do equipamento. Além disso, os depoimentos indicam que a autora, mesmo não estando presente no pronto socorro municipal, prestou serviços em favor do Município, noutra unidade de saúde, precisamente em Irupi-ES, com o objetivo de garantir que a população atendida pelo Município de Ibitirama não ficasse desassistida. Este quadro revela que a autora não se ausentou injustificadamente, mas sim com autorização de sua chefia imediata e permaneceu à disposição do ente público, conforme comprovado. Importa destacar que a própria administração do requerido, por meio de atos oficiais, conforme parecer jurídico de id 25331155, reconheceu a autorização dada à autora para permanecer em sobreaviso. Logo, a retenção salarial, com base na suposta ausência ao trabalho, configura ato ilegal, uma vez que a autora cumpriu suas obrigações laborais dentro das circunstâncias impostas pela falta de equipamentos e de acordo com a autorização emanada da chefia imediata”.

Posto isso,
mantenho
a respeitável sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.